Tribunal: TJMT
Processo: 1004219-51.2026.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004219-51.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[ANNE KAROLINE DO NASCIMENTO PEREIRA PINTO - CPF: 048.954.261-14 (ADVOGADO), ARRENIUS DA SILVA PINTO - CPF: 695.704.691-53 (AGRAVANTE), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0001-04 (AGRAVADO), GRAMARCA VEICULOS LTDA - CNPJ: 20.379.987/0003-76 (AGRAVADO), GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.275.792/0001-50 (AGRAVADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), RUY AUGUSTUS ROCHA - CPF: 711.172.021-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DOCUMENTOS SUFICIENTES. REFORMA DA DECISÃO. PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 dias, com possibilidade de parcelamento, sob pena de indeferimento da petição inicial, em ação de rescisão contratual cumulada com indenização por dano material e moral.

O agravante sustenta que comprovou a insuficiência de recursos por meio de extratos bancários, declaração de imposto de renda, CTPS e documentos que indicam o exercício de trabalho autônomo, com renda baixa e variável. Afirma que o veículo discutido na demanda principal é instrumento de trabalho e se encontra inoperante.

Alega, ainda, que a decisão recorrida desconsiderou os documentos juntados, exigiu prova sem indicar objetivamente os elementos faltantes e impôs recolhimento de custas em situação apta a comprometer o acesso à Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os documentos apresentados pela pessoa natural são suficientes para manter a presunção relativa de insuficiência de recursos e autorizar a concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça é assegurada à pessoa natural que demonstre insuficiência de recursos, nos termos da CF/1988 e do CPC.

A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. O indeferimento do benefício exige a existência de elementos concretos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais e, antes disso, a oportunidade de comprovação complementar.

No caso, os documentos juntados pelo agravante são coerentes com a alegação de incapacidade financeira. Os extratos bancários indicam movimentação reduzida, com saldo ínfimo e créditos de pequena monta. A declaração de imposto de renda aponta rendimentos anuais modestos e ausência de patrimônio relevante.

A condição de trabalhador autônomo, sem renda fixa, somada à alegação de inutilização do veículo utilizado como instrumento de trabalho, reforça a plausibilidade da insuficiência econômica alegada.

A decisão recorrida não indicou, de modo objetivo, quais elementos concretos afastariam a presunção legal nem quais documentos seriam indispensáveis para o deferimento do benefício.

Nessas circunstâncias, a exigência de recolhimento das custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial, revela restrição indevida ao acesso à Justiça e impõe a reforma da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:
“1. A declaração de hipossuficiência formulada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade. 2. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando os documentos apresentados forem suficientes para evidenciar situação financeira modesta e não houver elementos concretos aptos a afastar a presunção legal. 3. É indevido o indeferimento do benefício com fundamentação genérica e sem indicação objetiva da insuficiência probatória.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Arrenius da Silva Pinto contra decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da Direito da 3a Vara Cível da Comarca Cáceres, nos autos da ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral e material ajuizada em face de Gramarca Veículos Ltda. e outros, indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o parcelamento, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Inconformado, o agravante recorre, sustentando em síntese, que a decisão deve ser reformada porque comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de extratos bancários, declaração de imposto de renda, CTPS e documentos que demonstram ser trabalhador autônomo, com renda baixa e variável, além de estar arcando com parcelas de financiamento de veículo que, segundo alega, está inutilizado como instrumento de trabalho.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou indevidamente tais elementos, exigindo “prova robusta” e média de renda sem indicar concretamente quais documentos faltariam, o que configuraria excesso de rigor e fundamentação genérica. Alega que a gratuidade da justiça não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência, e que sua declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, não afastada no caso.

Aduz que a determinação para recolher custas, sob pena de indeferimento da petição inicial, representa indeferimento indireto do benefício e cerceia o acesso à Justiça. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 344322370).

Os agravados apresentaram contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 346571355 e id. 350439360).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Arrenius da Silva Pinto moveu ação de rescisão contratual c/c indenização por dano moral e material, em desfavor de
Gramarca Veículos Ltda. e outros, tendo a douta magistrada
a quo
indeferido o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas iniciais, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando o parcelamento, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Contra essa decisão, recorre o agravante
sustentando em síntese, que a decisão deve ser reformada porque comprovou sua hipossuficiência econômica por meio de extratos bancários, declaração de imposto de renda, CTPS e documentos que demonstram ser trabalhador autônomo, com renda baixa e variável, além de estar arcando com parcelas de financiamento de veículo que, segundo alega, está inutilizado como instrumento de trabalho.

Afirma que o juízo de origem desconsiderou indevidamente tais elementos, exigindo “prova robusta” e média de renda sem indicar concretamente quais documentos faltariam, o que configuraria excesso de rigor e fundamentação genérica. Alega que a gratuidade da justiça não exige miserabilidade absoluta, bastando a demonstração de que o pagamento das custas compromete a subsistência, e que sua declaração de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, não afastada no caso.

Aduz que a determinação para recolher custas, sob pena de indeferimento da petição inicial, representa indeferimento indireto do benefício e cerceia o acesso à Justiça.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
. A presunção daí decorrente, porém, é relativa (cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, faz-se necessária sua comprovação, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a situação financeira do requerente do benefício, como é o caso dos autos, pois, os documentos apresentados são suficientes para comprovar a situação alegada.

No caso concreto, o agravante afirma ser trabalhador autônomo, sem renda fixa, e sustenta que o veículo objeto da demanda principal é indispensável ao exercício de sua atividade profissional, encontrando-se inoperante em razão dos vícios narrados na ação de origem, circunstância que teria comprometido diretamente sua capacidade de auferir renda.

Aduz, ainda, que, em cumprimento às sucessivas determinações judiciais, juntou aos autos extratos bancários, CTPS e declaração de imposto de renda, sem que o magistrado singular tenha indicado, de modo objetivo, quais elementos probatórios ainda seriam necessários. Os documentos colacionados, ademais, sinalizam situação financeira modesta, na medida em que o extrato bancário revela movimentação reduzida, com saldo de apenas R$ 0,19 e créditos pontuais de R$ 847,00, R$ 847,00 e R$ 846,00, quase integralmente consumidos por débitos subsequentes, ao passo que a declaração de imposto de renda do exercício de 2025, ano-calendário 2024, aponta rendimentos tributáveis anuais de R$ 16.527,69, sem patrimônio relevante, registrando bens e direitos no valor de R$ 321,99 em 31/12/2024 e ausência de dívidas ou ônus reais declarados, elementos que enveredam à concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a reforma do
decisum
objurgado é impositiva para conceder a assistência judiciária à agravante.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 18 de março de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026